Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-91.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução, rejeitados liminarmente, com fundamento no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, com a determinação do prosseguimento da execução, nos autos principais. Inconformismo. Justiça gratuita postulada. Análise incidental do pedido. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Superveniente mudança

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução, rejeitados liminarmente, com fundamento no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, com a determinação do prosseguimento da execução, nos autos principais. Inconformismo. Justiça gratuita postulada. Análise incidental do pedido. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Superveniente mudança na situação financeira não comprovada. Gratuidade novamente indeferida. Pedido indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo, pena de não se conhecer do recurso.